Tribunal: STJ
Processo: 0302778-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026585 - SP(2025/0302778-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YGOR PEREIRA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CONDENAÇÃO POR ROUBO E LESÃO CORPORAL
CORPUS
CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
DECISÃO MANTIDA.
1. O
não é cabível como substituto de recurso próprio para
habeas corpus
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal,
conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
2. A condenação do agravante foi fundamentada em provas robustas
produzidas ao longo da instrução, incluindo depoimentos das vítimas que
confirmaram a dinâmica dos crimes, o uso de arma de fogo e o concurso de
agentes.
3. A ausência de reconhecimento do réu pelas vítimas e a inexistência de
prisão em flagrante não fragilizam as provas, considerando a coerência dos
depoimentos e a comprovação da autoria e materialidade dos delitos.
4. A teoria mista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça exige requisitos
objetivos e subjetivos para a caracterização da continuidade delitiva. No
caso, o concurso material entre os roubos decorre de condutas autônomas,
sem unidade de desígnios entre as ações, conforme explicitado pelo
Tribunal a quo.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54147513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 182cde99-5b60-4ffb-a17d-149ff425f48d

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 182cde99-5b60-4ffb-a17d-149ff425f48d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026585 - SP (2025/0302778-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YGOR PEREIRA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CONDENAÇÃO POR ROUBO E LESÃO CORPORAL CULPOSA.
CORPUS
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O
não é cabível como substituto de recurso próprio para
habeas corpus
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal, conforme
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
2. A condenação do agravante foi fundamentada em provas robustas
produzidas ao longo da instrução, incluindo depoimentos das vítimas que
confirmaram a dinâmica dos crimes, o uso de arma de fogo e o concurso de
agentes.
3. A ausência de reconhecimento do réu pelas vítimas e a inexistência de
prisão em flagrante não fragilizam as provas, considerando a coerência dos
depoimentos e a comprovação da autoria e materialidade dos delitos.
4. A teoria mista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça exige requisitos
objetivos e subjetivos para a caracterização da continuidade delitiva. No caso,
o concurso material entre os roubos decorre de condutas autônomas, sem
unidade de desígnios entre as ações, conforme explicitado pelo Tribunal a
quo.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YGOR PEREIRA NASCIMENTO
contra decisão monocrática exarada às fls. 665/669, que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA52508449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 8565052a-636d-4abe-a1a3-f15e97bf7fa8

Nas razões do recurso, alega a defesa que o pedido não exige reexame, mas
sim valoração da prova, diante de dúvida relevante sobre a autoria dos roubos (fls. 666–
667).
Aduz que não foram produzidas provas suficientes para a condenação,
destacando que o agravante não foi reconhecido pelas vítimas, não houve a sua prisão
em flagrante, de forma que o único elemento que o vincula ao crime é a impressão digital
encontrada no veículo subtraído (fl. 667).
Questiona, por fim, a ausência de reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes pelos quais o agravante foi condenado, pontuando que o crime de roubo
do veículo teria sido praticado com a finalidade de evasão do local (fl. 668).
Requer o provimento do recurso, pretendendo a absolvição do agravante e,
subsidiariamente, seja reconhecida a continuidade delitiva (fl. 669).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, que o presente
é incabível
writ
por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a
obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior
Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte
Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua
(AgRg no HC n. 733.563/RS, Ministro
competência para julgamento de habeas corpus
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/5/2022)
Além disso, verifica-se que a condenação do agravante foi lastreada nas
provas produzidas ao longo da instrução. No ponto (fls. 17/21 – grifo nosso):
O fato de não haver reconhecimento do réu pelas vítimas não fragiliza as
provas, pois toda a dinâmica de cada episódio, relatada pelas vítimas que
estavam em cenários diversos, não deixou dúvidas de que o acusado agiu
ativamente na prática dos crimes e a sua versão, de que apenas transportou o
veículo Renegade, caiu por terra.
Documento eletrônico VDA52508449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 8565052a-636d-4abe-a1a3-f15e97bf7fa8

As vítimas narraram com detalhes o modo como os ilícitos aconteceram,
ratificando de forma coerente e coesa os pormenores e as circunstâncias
capazes de aproximar o julgador da verdade real.
E suas palavras não poderão ser simplesmente desconsideradas, sobretudo
quando se tem em mente que o normal é inexistir razões espúrias para que
mentissem sobre crime de tamanha gravidade.
[...]
Portanto, sem qualquer prova a afastar a conclusão pela comprovação da
autoria e da materialidade, certa é a condenação, eis que resultou devidamente
demonstrado que o apelante, em concurso de agentes, agiu mediante grave
ameaça, com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de forçar as vítimas a
entregarem bens.
Resultou plenamente justificada a incidência das qualificadoras do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo, comprovadas pela prova oral, não
merecendo prosperar o pedido de afastamento delas.
As vítimas confirmaram em seus depoimentos o emprego de arma de fogo na
prática do delito e o concurso de agentes, pouco importando se o artefato foi
apreendido e periciado para o reconhecimento da majorante prevista no inciso I, do
parágrafo 2o-A, do artigo 157, do Código Penal, mormente quando há depoimento
firme e coerente das vítimas, dando conta de seu efetivo uso.
No tocante ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
os elementos de convicção são firmes e demonstraram que o réu agiu culposamente
e deu causa ao acidente, o qual resultou em lesões contra a vítima Cicero José da
Silva.
Além disso, o laudo pericial revelou que o ofendido apresentava curativo
oclusivo na perna direita, de inoportuna remoção e o médico legista concluiu que o
examinado sofreu lesões corporais de natureza grave, pela incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias.
O acervo probatório é robusto, comprovando a autoria e materialidade dos
delitos, impossibilitando a absolvição do réu, já que as provas se apresentam de
forma coesa, reforçando a culpabilidade do acusado, até porque a sua negativa ficou
isolada nos autos, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Portanto, inviável a aplicação dos princípios da presunção da inocência ou “in
dubio pro reo”.
Assim, para que seja alterado o julgado de forma a acolher o pedido de
absolvição do paciente em relação aos delitos que lhe foram imputados, seria necessário
o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal, providência
incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Frise-se, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido
de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na
via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado,
(AgRg no HC n. 907.907/SP, Ministro Reynaldo Soares
assim como no caso dos autos
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
12/6/2024)
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria mista,
segundo a qual, para a caracterização da continuidade delitiva, afigura-se imprescindível
o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e
Documento eletrônico VDA52508449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 8565052a-636d-4abe-a1a3-f15e97bf7fa8

forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os
eventos).
Na hipótese, o Tribunal
explicitou que o concurso material entre os
a quo
roubos decorre de condutas autônomas, tendo o acusado praticado os crimes sem que
(fl. 23).
houvesse qualquer unidade de desígnios entre as condutas
Quer dizer, maiores incursões no tema, com a finalidade de constatar eventual
unidade de desígnios ou a presença dos demais requisitos do instituto, demandaria
incursão aprofundada no exame das provas da ação penal, providência inadmissível na
via do
.
habeas corpus
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52508449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 8565052a-636d-4abe-a1a3-f15e97bf7fa8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.585 / SP
Número Registro: 2025/0302778-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15110495220228260564 22748312022
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YGOR PEREIRA NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: WESLEY PORTELA DE AQUINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YGOR PEREIRA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 7b4aa23f-c356-44b2-85db-d0803bf2c2b7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 7b4aa23f-c356-44b2-85db-d0803bf2c2b7